Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO ADESIVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO E ACERTAMENTO DOS CRÉDITOS A SEREM REALIZADOS NO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. PRÉVIA CIÊNCIA DOS EXEQUENTES ACERCA DA SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. É incabível apelação interposta na forma adesiva contra sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, quando não desponta sucumbência recíproca (Código de Processo Civil, artigo 997, §1o).
II. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1.051, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
III. O crédito aqui perseguido insere-se no conceito jurídico de “crédito existente na data do pedido”; portanto, sujeito ao juízo universal da falência e recuperação judicial.
IV. A esse juízo também compete o conhecimento da pretensão dos credores em rediscutir o “quantum debeatur”, inclusive com a instauração de incidente de impugnação.
V. Correta a sentença em não arbitrar honorários de sucumbência em favor dos exequentes, que já sabiam que as empresas estavam em processo de recuperação judicial, e, por isso, não tinham condições jurídicas de pagar espontaneamente o valor devido. Elas não deram, pois, causa à instauração da fase de cumprimento de sentença.
VI. Apelação dos exequentes conhecida e não provida. Apelo adesivo dos executados não conhecido. Sem condenação em honorários de sucumbência ou recursais.